Tribunal: TJDFT
Processo: 0707994-17.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA –QUITAÇÃO EFETUADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALORMÓDICO – MAJORAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Defiro a gratuidade de justiça, com base do documento de ID Num. Num.26151127 - Pág. 2.2.
Trata-se de pretensão de declaração de inexistência de débito cumulada com reparação por danos morais. O autor, ora recorrente, teve o nome inscrito na dívida ativa em razão da inadimplência referente ao IPTU/TLP dos exercícios de2017 e 2018 referente ao imóvel situado na Quadra 405 Conjunto 10 Lote 08 no Recanto das Emas/DF.
3. Cinge-se a pretensão recursal na majoração do valor da indenização não patrimonial fixada em R$ 1.500,00 na origem.
4. A manutenção indevida do nome do autor/recorrente na dívida ativa, por 2meses após a quitação da dívida, enseja indenização por danos morais na modalidade in re ipsa, ainda mais considerada a responsabilidade objetiva do Estado. Reputo que o valor estipulado originalmente não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mais ainda em se considerando o caráter punitivo-pedagógico da medida. Assim, atento a tais critérios, entendo justa a majoração para o valor de R$ 4.000,00.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO Para majorar o valor da condenação em indenização por danos morais para R$ 4.000,00, permanecendo inalterados os demais termos da sentença.6. Sem condenação em custas nem em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.